Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740725-52.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA DE TORRES PEIXOTO IMPETRANTE: H. D. T. C., BIANCA DE TORRES PEIXOTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O falecimento da Impetrante importa extinção do processo, haja vista a natureza personalíssima do direito pleiteado no mandado de segurança, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 26820 AgR-AgR, 2a T., rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/09/2022)” No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados abaixo reproduzidos: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O óbito do impetrante acarreta a extinção do processo, diante da inviabilidade da habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental. 2. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Segurança denegada, nos termos do artigo 6o. § 5o, da Lei 12.016/2009. (MSG 07030286520208070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a CC, DJe 28/9/2020)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Secretário de Saúde do DF é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento de alto custo. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. Agravo Interno julgado prejudicado. Ordem denegada no mandado de segurança. (MSG 07169098020188070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a CC, DJe 23/10/2019)” Isto posto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator